Tribunal: TJPA
Processo: 0007438-52.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES â PRETENSÃO ABSOLUTÃRIA AFASTADA â DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. A palavra da vÃtima, quando se trata de demonstrar a ocorrÃªncia de subtraÃ§Ã£o e do reconhecimento da autoria em um roubo, Ã© de suma valia. Ela Ã© a pessoa que possui contato direto com o agente. Depoimentos harmÃ ́nicos entre si. Presente a tipicidade dos fatos, porquanto o rÃ©u subtraiu coisa alheia mÃ3vel mediante grave ameaÃ§a a diversas pessoas, o que foi exercido com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. SentenÃ§a mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00074385220158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: TALEM GEMAQUE MAGALHÃES (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA
.
A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o agente. Depoimentos harmônicos entre si. Presente a tipicidade

dos fatos, porquanto o réu subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça a diversas pessoas, o que foi exercido com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00074385220158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: TALEM GEMAQUE MAGALHÃES (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por TALEM GEMAQUE MAGALHÃES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao crime organizado, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, 1ª parte do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão e 39 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 14 de junho de 2011, por volta das 17h, aproximadamente 13 elementos adentraram na embarcação denominada ¿SOURE¿ que saiu do Porto de Camará, município de Salvaterra, com destino a Belém/PA. Após umas duas horas de viagem, momento em que o barco estava as proximidades da Baia do Marajó, passageiros e tripulantes foram abordados por um barco motor (rabeta). Adentraram cerca de 10 (dez) pessoas encapuzadas, portanto arma de fogo, de groso calibre, tendo inclusive efetuado disparos com estas armas, exigindo que a embarcação fosse parada. Em seguida, com os assaltantes já embarcados, anunciaram o assalto, e com ameaças e violência ordenaram que todos os passageiros e tripulantes, cerca de 200 (duzentas) pessoas, deitassem no chão. Em ato contínuo, os membros da quadrilha passaram a subtrair nos bens dos passageiros e tripulantes, colocando todos os objetos na pequena embarcação em que chegaram, permanecendo na embarcação SOURE por cerca de 02 (duas) horas. Durante essas 2 (duas) horas os acusados revistaram os passageiros por diversas vezes, ameaçaram e utilizaram-se inclusive de violência. Aterrorizaram todos os presentes, e empreenderam fuga. (...).¿ (sic)

Às fls. 300-302 a denúncia foi aditada para incluir o ora Apelante, uma vez que ao serem interrogados, os acusados além de confessarem que participaram dos crimes objeto dos presentes autos, esclareceram que o ora denunciado também participou do mesmo, tendo inclusive recebido a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e a divisão dos objetos roubados por sua participação.

Aditamento da denúncia recebido em 16 de outubro de 2014, fl. 323-326.

Aduz o Apelante que as testemunhas e vítimas que prestaram depoimento em juízo não o reconheceram e nem tampouco descreveram com exatidão as condutas supostamente praticadas. Alega que não há nos autos elementos capazes de levá-lo a uma condenação, devendo ser absolvido ou que seja reduzida a pena imposta, bem como que seja suspenso o pagamento da multa.

Contrarrazões às fls. 818- 829.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 15 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00074385220158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: TALEM GEMAQUE MAGALHÃES (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por TALEM GEMAQUE MAGALHÃES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao crime organizado, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, 1ª parte do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão e 39 dias multa, em regime fechado.

Aduz o Apelante que as testemunhas e vítimas que prestaram depoimento em juízo não o reconheceram e nem tampouco descreveram com exatidão as condutas por ele supostamente praticadas. Alega que não há nos autos elementos capazes de levá-lo a uma condenação, devendo ser absolvido ou que seja reduzida a pena imposta, bem como que seja suspenso o pagamento da multa.

A materialidade do delito restou comprovada diante dos documentos de fls. 74v-84 - apenso - vol. I.

A testemunha JOÃO CARLOS DE SOUZA MACHADO afirmou em juízo, mídia de fl. 567, que: ¿Era tripulante da embarcação assaltada, chefe de máquinas da embarcação Soure; que ouviu vários tiros e quatro pessoas correram na sala de máquinas; que desceu para o porão e ficou aguardando o desenrolar; após os meliantes foram para a sala de máquinas; que eles estavam encapuzados; que o renderam para retirar óleo; que só teve contato com dois assaltantes; que foi chamado na delegacia; que fez reconhecimento por foto; que o pano que cobria o rosto dele caiu e assim pôde vê-lo; que não tem como reconhecer os demais.¿

A vítima ALAN MODESTO NASCIMENTO afirmou, fl. 631 - mídia, que: ¿Estava no navio com sua esposa e foram abordados pelos assaltantes que invadiram o navio e os humilharam; que estava no camarote com sua esposa e eles puxaram o colchão e foram batendo nas pessoas; que dentro do camarote tinham outras pessoas; que jogaram o navio contra o barranco; que alguns estavam encapuzados e outros não; que após o assalto saíram gritando dizendo que se deram bem; que levaram aliança e mil e duzentos reais; que foi espancado; que efetuaram vários disparos fora da embarcação; que reconhece o acusado TALEM GEMAQUE MAGALHÃES como sendo um dos autores do delito; que não tem dúvida; que não tem como esquecer; que não lembra dos apelidos; que lembra dos gritos; que eles roubaram óleo da embarcação; que uma parte ficou dentro do barco e outros estavam na embarcação; que eles diziam que iam matar todo mundo; que a camisa que cobria o rosto de TALEM caiu no chão; que TALEM adentrou na embarcação e recolheu o dinheiro; que na delegacia reconheceu o TALEM por foto; que todos eles estavam armados. (...).¿

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO ­ FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4, I)­ CONDENAÇÃO ­ RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ­ IMPROCEDÊNCIA ­
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ­ INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DESQUALIFICAR AS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS OU DA VÍTIMA ­ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ­ CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...) 1. `
A palavra da vítima, em crimes cuja natureza é patrimonial e cometido às escondidas, em conformidade com as declarações de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, encontrando o réu na posse da
res furtiva
, momentos após a subtração possui grande valor probatório, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos.'
(...) (TJ-PR 8580712 PR 858071-2 (Acórdão), Relator: Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 26/07/2012, 3ª Câmara Criminal) (destaquei)
"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera.
A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
." (TACRIM-SP - Ap. Crim. - Rel. Juiz Almeida Braga - in JUTACRIM 100/250)

Desta forma, diante das afirmações firmes e coerentes da vítima, tenho que não restam dúvidas da autoria do delito, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do réu no que se refere ao delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Quanto à pretensão de redução da pena, não merece prosperar.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 8 anos de reclusão e 30 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, nada havendo a ser acrescentado ou modificado.

Ademais, quanto à culpabilidade, ressalto que o réu é imputável, capaz de compreender a ilicitude de seu ato, a qual não desconhecia, sendo-lhe possível e exigível, nas circunstâncias, comportar-se em conformidade com o direito, sendo merecedor de elevada censura. As circunstâncias devem permanecer como negativas, uma vez que o crime foi praticado em embarcação repleta de pessoas, inclusive crianças. Quanto às consequências, ressalto que os objetos subtraídos das vítimas não foram recuperados na totalidade, bem como ocasionou danos psicológicos e físicos nas vítimas, muitas delas espancadas na ação criminosa.

Mantenho ainda as demais circunstâncias como favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Desta forma, mantenho a pena base em 8 anos de reclusão e 30 dias multa, eis que a considero adequada e razoável.

Ausentes agravantes. Permanece a atenuante da menoridade do réu, fl. 490, razão pela qual mantenho a redução da pena em 1 ano e 10 dias multa, restando 7 anos de reclusão e 20 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento referentes ao emprego de arma e concurso de pessoas, porém só aplico nesta fase o aumento referente ao concurso de pessoas, eis que o emprego de arma já foi considerado na 1ª fase da dosimetria quando analisadas as circunstâncias do delito. Sendo assim, mantenho a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias multa.

Mantenho, enfim, o concurso formal de crimes, eis que o agente, mediante uma só conduta praticou crime de roubo contra várias vítimas (segundo as testemunhas ouvidas eram aproximadamente 200 pessoas que viajavam na embarcação), razão pela qual permanece a fração de aumento da pena em 1⁄2, nos termos do art. 70, 1ª parte, do CP, totalizando a pena de 14 anos de reclusão e 39 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 04 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator